Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700387-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZELIA SILVA RIBEIRO DE SOUZA, WELLINGTON RONAN DE BRITO ALMEIDA AGRAVADO: ELETICIA VERISSIMO AZEREDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida em fase processual de cumprimento de sentença, segundo a qual foi indeferido o pedido de intimação do BRB, com a finalidade de indicar o destino dos valores bloqueados judicialmente na conta bancária da agravante. Sustenta a parte agravante que, segundo o extrato de sua conta bancária, o valor bloqueado é superior ao indicado pelo sistema Sisbjud. DECIDO. Presentes os pressupostos legais, concedo aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso, os requisitos para a suspensão da eficácia da decisão não estão presentes. Outrossim, o extrato exibido não comprova que o bloqueio e a transferência estão vinculados ao presente processo. Ademais, o relatório da ordem judicial (ID 184060191 – origem) atesta que o valor total bloqueado (R$ 377,36) corresponde ao indicado na decisão agravada, de forma que o pedido de antecipação recursal não merece acolhimento. Por conseguinte, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, assim como indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a ausência dos pressupostos legais. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 20 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006